Tribunal: TJMT
Processo: 0004282-52.2013.8.11.0064
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004282-52.2013.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEONES DE ABREU SOUSA - CPF: 018.949.661-47 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VAGNER DE ABREU SOUSA - CPF: 010.355.611-74 (APELANTE), EDENILSON SIMOES PEREIRA (VÍTIMA), WANDERSON SIMOES PEREIRA - CPF: 022.479.031-50 (VÍTIMA), Cristian dos Santos Barros da Cruz (ASSISTENTE), Wanderson Simões Perreira (ASSISTENTE), ADRIANO LOPES DA CRUZ (ASSISTENTE), EDIMAR TEIXEIRA DA SILVA (ASSISTENTE), ANDRESSA RAINETE FERREIRA NUNES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO. 1.
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE.

PLEITEADA AREADEQUAÇÃO DA PENA BASILAR DO CRIME DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
. IMPOSSIBILIDADE. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA PARA NEGATIVAR
A
CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
2. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. CONFISSÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO NA SENTENÇA PARA CONDENÁ-LO. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATENUANTE RECONHECIDA. 3.
APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI. INVIABILIDADE. AGENTE QUE PERCORREU QUASE TODO O
ITER CRIMINIS
. 4. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
POUCA
IDADE. VÍTIMA QUE DEIXOU FILHOS MENORES DE IDADE
.
5. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTUM EXORBITANTE. REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA PROPORCIONALIDADE.
6. PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO RELEVANTE. 7. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A “
premeditação do crime constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
” (TJMT, Enunciado Criminal 49), sobretudo porque o
primeiro
apelante também perpetrou os atos executórios na frente de familiares da vítima
que deixou
mulher
e filhos menores de idade.

2. Consoante entendimento sedimentado na Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, da Constituição Federal) deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar sua condenação.

3. A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. No caso, o
iter criminis
fora quase todo percorrido, visto que a vítima recebeu um tiro em parte sensível e precisou
passar por
cirurgia e, embora não tenha morrido ficou com a bala alojada em seu corpo. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, inviável a redução pela tentativa na fração máxima, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.

4.
“O fato de que a Vítima deixou três filhos órfãos, sendo dois menores de idade que dela dependiam para o seu sustento, extrapola
as elementares
do tipo penal de homicídio e autoriza a exasperação da pena-base, pela negativação das consequências do crime”
(
STJ - REsp: 1847745 PR 2019/0335311-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 03.11.2020, T6 - SEXTA TURMA, publicado no
DJe
20.11.2020).

5. Diante do silêncio do legislador,
a
jurisprudência estabelece

dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. No caso,
o juízo de primeiro grau
adotou quantum exacerbado para o crime de posse ilegal de arma de fogo, motivo pelo qual é necessário o redimensionamento da pena inicial.

6. Ainda que de menor importância (art. 29, §1º do Código Penal), constatado que a participação do segundo apelante foi relevante para a consecução do crime, a diminuição da pena deve operar-se em apenas um
1/3 (um
terço
)
.

7. Recursos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Cleones
de Abreu Sousa
e por
Vagner de Abreu Sousa
, contra a sentença prolatada,
pelo
J
uiz
P
residente

do
Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis/MT, que
nos autos da Ação Penal n.
0004282-52.2013.8.11.0064,
após a deliberação do Conselho de Sentença, condenou o primeiro pela prática do crime de homicídio qualificado
(
art. 121, §2, II e IV
do Código Penal)
e tentativa de homicídio simples
, (art. 121, caput,
c/c art. 14, II,
do Código Penal), à pena de 26 (vinte e seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado; e o segundo
apelante
pela pratica do crime de homicídio simples (art. 121, caput c/c art. 29, §1º do Código Penal), à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado.

Cleones
de Abreu Sousa
, nas razões encontradiças no ID
175676673
, postula a reforma da sentença condenatória para
retifica
r a pena-base do crime de homicídio qualificado
com o
afasta
mento

da
an
á
lise pejorativa das circunstâncias judiciais
e
a
fixa
ção da
sanção inicial
no mínimo legal
; requerendo, outrossim, o
reconheci
mento
e

a
aplica
ção

d
a atenuante da confissão espontânea
; bem como
da
fração da tentativa em seu grau máximo.

Vagner de Abreu Sousa
,

nas razões que
estão
no ID
1737044181
, almeja
: (i)
o
afasta
mento

d
a valoração negativa
das
consequências do crime
,
com a redução da sua pena basilar ou, subsidiariamente
a
aplica
ção

d
a fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) conforme
entende o
Superior Tribunal de Justiça; e (
ii
)
a aplicação da
fração de 1/3 (um terço)

na terceira fase dosimétrica em razão da participação de menor importância.

Nas contrarrazões recursais que vistas no
s

ID
s

173704187 e 178697657
,
o Ministério Público colima o desprovimento do
s
recurso
s
defensivo
s
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
188627697
, opin
a pelo parcial provimento dos recurso s defensivo s.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista ID
173703771
, p. 1
0
-
2
4, narra os fatos desta forma:

[...]em 22/06/2.013 por volta das 22h40min, em via pública, na Rua São Francisco de Assis, 1.323, em frente da Dimas Conveniência, no Bairro Jardim Itamaraty, em Rondonópolis/MT, agindo coautoria e com divisão de tarefas, com consciência e vontade, utilizando uma arma de fogo, mataram a vítima Edenilson Simões Pereira, efetu
a
ndo diversos disparos que atingiram a região frontal direita, torácica esquerda, face posterior do terço médio do braço, esquerdo, terço superior da perna direita e terço superior da perna esquerda, conforme BO. PM 2013.165274 de fls. 3, laudo necroscópico de fls. S/36 e certidão de óbito de fls. 37, bem como tentaram matar a vítima Wanderson Simões Pereira, efetuando

disparos que atingiram a região pubiana e terço médio da coxa direita, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade
dos agente
, BO 2013.165274 PM de fls. 3 e laudo pericial de fls. 44/46.

As vítimas Edenilson e Wanderson eram irmãos. Os denunciados

Cleones
e Vagner também.

No dia, hora e local dos fatos, os denunciados
Cleones
e Vagner

estavam na Dimas Conveniência, ingerindo bebida alcoólica, quando a vítima Edenilson chegou e encontrou as portas trancadas.

A vítima Edenilson entrou na Conveniência e questionou ao

denunciado
Cleones
sobre as portas trancadas. Inconformados, os denunciados
Cleones
e

Vagner empurraram a vítima Edenilson e começaram a espancá-la, dentro e fora da

Conveniência.

A vítima Wanderson estava
próximo
ao local dos fatos e

visualizou os denunciados agredindo seu irmão e vítima Edenilson. A vítima Wanderson foi até o local no intuito de ajudá-la.

Edimar, proprietário, da Dimas Conveniência, também tentou segurar o denunciado
Cleones
, mas não conseguiu. O denunciado
Cleones
sacou a arma que portava na cintura, apontou e efetuou vários disparos certeiros contra as vítimas Edenilson e Wanderson.

A vítima Wanderson, atingida na região pubiana e no terço médio da coxa direita, conseguiu correr para direção contrária dos denunciados. A vítima Edenilson, também atingida, saiu do local e foi em direção a casa de sua genitora, que fica em frente da Dimas Conveniência, local onde estava sua mulher.

Com à mesma intenção homicida e incentivado pelo denunciado Vagner, que gritava para matar a vítima, o denunciado
Cleones
foi até seu carro, recarregou a arma e foi no sentido da vítima Edenilson no intuito de matá-lo.

Ao visualizar o denunciado vindo na direção, a mulher da vítima Edenilson se posicionou ente ambos e pediu clemência para o denunciado
Cleones
não atirar. O denunciado se aproximou, empurrou à esposa da vítima, apontou a arma e efetuou vários disparos que também atingiram a vítima e causaram sua morte.

Após os disparos, os denunciados fugiram do local.

As vítimas foram socorridas pelo SAMU e conduzidas ao Hospital Regional. A vítima Wanderson só não morreu porque conseguiu correr do denunciado, mas, em razão dos diversos ferimentos, a vítima Edenilson morreu.

Interrogados, os denunciados confirmaram os fatos. [...]

R
ecurso de

Cleones
de Abreu Sousa

A
materialidade e autoria dos crimes
homicídio qualificado
e
homicídio
simples tentado
não foram objeto de insurgência, limitando-se,
Cleones
de Abreu
, a questionar a dosimetria da
s
pena
s
que lhes foram impostas pelo juízo de primeiro grau.

Cleones
de Abreu
almeja o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais e a fixação da pena-base no menor quantitativo previsto, ao argumento de que o magistrado se utilizou de fundamentos inerentes ao próprio tipo penal para aumentá-la.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória (ID 173704162):

3.2. Da dosimetria da pena para o réu
Cleones
de Abreu Sousa.

3.2.1. Do crime de homicídio qualificado em relação à vítima
Edemilson
Simões Pereira.

A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência a culpabilidade, no que tange dosimetria da pena,
é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado
. Nesse ponto, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça:
Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
3/9/2018).
Neste especial, registro que o condenado parou a execução para recarregar a arma enquanto os populares tentavam o conter e, durante, as súplicas dos familiares da vítima. O que demonstra maior reprovação. Logo, majoro a pena em 01 (um) ano. Quanto aos
antecedentes criminais
, a
conduta social
e a
personalidade
não destoam do almejado.
Às circunstâncias do crime
o Corpo de Sentença reconheceu o meio que dificultou à defesa da vítima. Temos que:
“A vetorial das circunstâncias do crime de homicídio foi valorada de forma negativa pelas instâncias ordinárias devido ao fato de ter sido praticado na residência da vítima, na presença de seus familiares, inclusive de seus filhos menores. Em situações semelhantes, já decidiu este Tribunal que o crime ter sido cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, também merece desvalor (
AgRg
no HC n. 608.001/PE, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
26/10/2020), justificando o aumento da pena-base”
[STJ,
AgRg
no HC n. 678.226/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021,
DJe
de 13/10/2021]. Merece destaque que o crime ocorreu em frente à residência da mãe da vítima e na presença vários de seus familiares, em especial de sua esposa, que estava o abraçando e suplicando por sua vida. Desta feita, nota-se que o sentenciado não teve a menor empatia pelos presentes. Assim acresço02 (dois) anos à pena. Os
motivos
foram reconhecidos como fúteis e serão computados na segunda fase da pena. O delito deixou
consequências
indiscutíveis. De proêmio, a vítima, na data dos fatos tinha apenas 23 (vinte e três) anos de idade. A pouca idade do ofendido é fator relevantíssimo em se tratando de majoração de pena, conforme muitos posicionamentos.
“O entendimento assente neste Tribunal é de que o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado”
[STJ,
AgRg
no HC n. 334.899/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020,
DJe
de 13/3/2020]. Por outro lado,
o mesmo
deixou uma viúva com somente 18 (dezoito) anos e um filho pequeno, que contava com apenas 02 (dois) anos de idade há época dos fatos. Estes ficaram desamparados financeiramente, sem contar o trauma do menor, vez que a viúva consignou aos Jurados que o menor, apesar de ter 14 (quatorze) anos agora, não entende os fatos, julgando que o pai “eram tão ruim que mereceu”. Triste a realidade desta criança, que em terna idade, ficou desamparada de afeto e cuidados paternos. O menor foi tolhido da convivência paterna, do proteger, ensinar e amor. Outra questão relevante é que Tais considerações fazem-me elevar a pena em 03 (três) anos. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 18 (dezoito) anos de reclusão
.

Existe a agravante do motivo fútil, tendo em vista que os Srs. Jurados conheceram a qualificadora do motivo fútil, relacionados a uma briga em uma conveniência/bar entre as partes. Tal fato não justifica uma atitude tão rigorosa a ponto de tirar a vida de seu semelhante. Assim, o Estado deve ter maior rigor com aqueles que, se achando detentor punir com a vida daquele que lhes contrarie a sua vontade, cometa crimes por mero capricho sórdido. Portanto, nos moldes do art. 61, II, “a”, do CPP, aumento a pena em 02 (dois) anos.

Por outro lado, o réu confessa os fatos, porém fundamenta em falsa legítima defesa, visando assim justificar sua conduta. Tendo o réu criando uma história fantasiosa, que não foi reconhecida pelos jurados, deixo de relevar sua confissão, posto que é falsa no essencial, a culpabilidade, não podendo assim ser beneficiado com o instituto em questão. Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Assim, torno-a definitiva
em 20 (vinte) anos de reclusão.

3.2.2. Do crime de homicídio tentado em relação à vítima Wanderson Simões Pereira.

A
culpabilidade
é normal ao tipo. Quanto aos
antecedentes criminais
, a
conduta social
e a
personalidade
não destoam do almejado.
Às circunstâncias do crime
o Corpo de Sentença reconheceu o meio que dificultou à defesa da vítima. Temos que:
“A vetorial das circunstâncias do crime de homicídio foi valorada de forma negativa pelas instâncias ordinárias devido ao fato de ter sido praticado na residência da vítima, na presença de seus familiares, inclusive de seus filhos menores. Em situações semelhantes, já decidiu este Tribunal que o crime ter sido cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, também merece desvalor (
AgRg
no HC n. 608.001/PE, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
26/10/2020), justificando o aumento da pena-base”
[STJ,
AgRg
no HC n. 678.226/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021,
DJe
de 13/10/2021]. Merece destaque que o crime ocorreu em frente à residência da mãe da vítima e na presença vários de seus familiares, em especial de seu irmão que foi morto na sequência. Desta feita, nota-se que o sentenciado não teve a menor empatia pelos presentes. Assim acresço02 (dois) anos à pena. Apesar da sentença de pronúncia afastar a futilidade do
motivo
, não vislumbrando banalidade na briga no bar a este fato, ficou latente que a motivação decorre da insurgência do acusado contra o auxílio que esta vítima dava ao seu irmão (Edmilson) que era espancado pelo réu e seu irmão (corréu Vagner), portanto majoro a pena em 01 (um) ano. O delito deixou
consequências.
A pouca idade do ofendido é fator relevantíssimo em se tratando de majoração de pena, conforme muitos posicionamentos.
“O entendimento assente neste Tribunal é de que o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado”
[STJ,
AgRg
no HC n. 334.899/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020,
DJe
de 13/3/2020].

Em primeiro momento, temos que a vítima tinha apenas 24 anos de idade à época dos fatos. Em segundo, sofreu disparos na pelve (bacia) que causaram sequelas permanentes, apesar das várias cirurgias, além de intensas dores, posto que um projétil permaneceu alojado em sua bexiga. Tais considerações fazem-me elevar a pena em 02 (dois) anos. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 11 (onze) anos de reclusão
.

Inexistem agravantes. O réu confessa os fatos, porém fundamenta em falsa legítima defesa, visando assim justificar sua conduta. Tendo o réu criando uma história fantasiosa, que não foi reconhecida pelos jurados, deixo de relevar sua confissão, posto que é falsa no essencial, a culpabilidade, não podendo assim ser beneficiado com o instituto em questão. Por outro lado, restou reconhecido que o crime restou na esfera do tentado. Assim, tendo o réu percorrido quase a totalidade do
iter criminis
, com 03 (três) disparos em região mui sensível – próximo à artéria femoral – e tendo em vista que a vítima foi submetida a procedimento cirúrgico, permaneceu internada por mais de 04 (quatro) dias, o que não foi suficiente para evitar que ficasse um projétil de arma de fogo alojado, entendo que a redução ao caso deve ser mínima, ou seja, um terço. Assim, torno-a definitiva
em 06 (anos) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

[...]

3.4. Do regime de pena.

Conforme preceitua o art. 33, § 2
o
, a, do Código Penal, o regime inicial é o fechado, posto que as penas estão fixadas em patamar superior há 08 (oito) anos. Neste sentir,
fixo o regime fechado aos condenados para o cumprimento de pena
.
(Trechos da sentença condenatória, vista no ID 173704162).
Destaques no original

No caso destes autos, ressoa da prova produzida que a culpabilidade de
Cleones

de Abreu
merece valoração negativa, pois o crime de homicídio
contra a vítima
Edemilson

foi cometido com premeditação, porquanto
as
várias etapas da empreitada criminosa evidenciam, de fato, que o
injusto penal
foi planejado, a fim de assegurar seu sucesso, visto que
o primeiro apelante
dur
ante a execução do crime parou os atos executórios
para recarregar a arma de fogo.
Tal fato – premeditação – revela dolo intenso e concreta determinação para o cometimento do homicídio da vítima, potencializando, por certo, o grau de repulsa gerada pelo crime.

Em relação
à culpabilidade
, o Superior Tribunal de Justiça, assim se manifestou:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte -HC 535.063/SP,
Terceira Seção
, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365,
Primeira Turma
, Rel.
Min.Rosa
Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210,
Segunda Turma
, Rel.
Min.Edson
Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3.
No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, considerando que o crime foi premeditado, dever ser mantida a elevação da pena-base pelo maior grau de censura do agir do ora paciente
.
4. “A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.” (
AgRg
no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
6/5/2015). 5. Considerando a valoração negativa de duas vetoriais, quais sejam, a culpabilidade e as consequências do crime, bem como o intervalo de apenamento do delito do crime de homicídio, não se vislumbra excesso na dosagem da pena. 6. Writ não conhecido.

(HC 615.608/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021)
Destacamos

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 49 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

Por conseguinte
, diversamente do que sustenta a defesa,
há provas
nestes
autos
de que
Cleones
de Abreu
pretendia retirar a vida do ofendido, circunst
â
ncia essa que foi reconhecida pelo Conselho de Sentença. Desse modo, restando demonstrada a premeditação, deve haver o incremento da pena, ante o maior índice de reprovabilidade
da
ação
do primeiro apelante
.

No que concerne às circunstâncias do crime, Ricardo Augusto Schmitt leciona que estas se referem ao
“
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros”

(
Apud
Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. 8ª ed. Salvador:
Juspodivm
, 2013, p. 136).

No caso sob apreciação
o Conselho de Sentença reconheceu o emprego de meio que dificultou a defesa da vítima,
no crime de homicídio
consumado
,
sendo tal circunstância utilizada para majorar a pena-base. Além disso, deve ser considerado para elevação da pena-base
o fato de que
Cleones
de Abreu
atirou
diversas vezes contra a vítima
Edemilson
na frente da casa
da
mãe
deste
e
diante de
sua
mulher
que implorou
ao primeiro apelante

que
não consumasse o crime de homicídio
contra seu marido
.

Aliás, e
m relação à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A vetorial das circunstâncias do crime de homicídio foi valorada de forma negativa pelas instâncias ordinárias devido ao fato de ter sido praticado na residência da vítima, na presença de seus familiares, inclusive de seus filhos menores. 2. Em situações semelhantes, já decidiu este Tribunal que o crime ter sido cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, também merece desvalor (
AgRg
no HC n. 608.001/PE, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
26/10/2020), justificando o aumento da pena-base. 3. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, [...]
o fato de o acusado ter praticado os crimes no lar da família, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a pena-base pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.168.233/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
16/11/2018). 4. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 5. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
no HC 678.226/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05
.
10
.
2021,
e publicado no

DJe
13
.
10
.
2021)

Destacamos

Do mesmo modo,
não merece prosperar a pretensão
de
Cleones

de Abreu
objetivando o afastamento da valoração negativa
relativa
às consequências do crime, eis que, o fato de
ambas
a
s
vítima
s
ser
em
ainda muito jove
ns
e ter
em
deixado
filhos
de tenra idade
órfãos
justifica a conclusão pela
negatividade
desse critério judicial,
que
deve ser sopesada para o incremento da pena basilar.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça, enfrentando
matéria
similar, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ORFANDADE. ELEMENTO QUE EXTRAPO LA O TIPO PENAL. PRECEDENTES.

I - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça compreendem a dosimetria da pena como atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto, cabendo
cabendo
às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.

II - As consequências do crime são entendidas como o resultado da ação do agente, de modo que a sua avaliação negativa
mostra-se
correta se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

III -
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos.

Precedentes" (
AgRg
no REsp n. 2.045.528/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 15/5/2023).

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 1.961.398/PR, relator Ministro
Messod
Azulay Ne
to, Quinta Turma, julgado em 21.11.2023, e publicado no
DJe
de 28.11.
2023)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 2.
Para valorar negativamente o vetor consequências do crime, as instâncias de origem apontaram que o ofendido teve a vida ceifada com apenas 22 anos de idade
. No entanto, esses elementos, quando desacompanhados de outras particularidades que possam revelar a maior intensidade da lesão jurídica causada, não desbordam daqueles já inerentes ao delito de homicídio. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 566033 AC 2020/0062965-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02.02.2021, T6 - SEXTA TURMA, e publicado no
DJe
09.02.2021)

Destacamos

No tocante aos motivos do crime, valorados negativamente com relação à vítima
Wanderson
, verifica-se que o sentenciante considerou que
havia banalidade
na conduta de
C
leones

de Abreu

visto que
ele
agiu motivado pelo fato de Wanderson
estar dando
auxílio
ao seu irmão (Edmilson
, outra vítima
) que estava sendo espancado por
ambos os apelantes
.

Logo, nota-se que
a motivação de
Cleones
de Abreu
é desfavorável
, pois pretendia cessar a ajuda que uma das vítimas dava a outra, ou seja, ele pretendia terminar os atos executórios, e quando Wanderson
interveio
, passou a agredi-lo também.

No que tange ao pedido
de
Cleones
de Abreu

almejando
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, vê-se da sentença condenatória que embora ele, de fato, tenha confirmado em juízo a prática do crime de homicídio pelo qual foi condenado,
disse
que agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legitima defesa
, de modo que o sentenciante
considerou
que
a sua confissão não contribuiu para formar o seu convencimento e por isso afastou a sua aplicação.

Entretanto, a despeito do posicionamento pessoal deste magistrado, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de exigir, para a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, tão somente que a confissão tenha sido espontânea, não se exigindo qualquer requisito adicional, como por exemplo, o “
resultado em algo proveitoso”
ou “
o caráter utilitário da confissão”
.

Como é sabido
,
o art. 65, III,
d
, do Código Penal não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação.
Isso porque, o
direito subjetivo à atenuação da pena surge quando
há a

confi
ssão
(momento constitutivo), e não quando o juiz
a
cita na
fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório).

Com efeito,
em relação à temática, este é o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.

1. "Ainda que a instância de origem não tenha feito menção expressa aos dispositivos de lei tidos por violados no apelo nobre, é certo que o objeto do recurso foi devidamente deliberado no acórdão recorrido, circunstância que indica a
devolutividade
da matéria a esta Corte Superior de Justiça, tendo em vista a ampla admissão do chamado prequestionamento implícito." (
EDcl
nos
EDcl
no REsp 1.457.131/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
30/11/2016).

2.
Em recente julgamento do REsp 1.972.098/SC, de minha Relatoria, esta Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a correta interpretação do art. 65, III, "d", do CP, em conjunto com a Súmula 545/STJ, adotou a seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
".

3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.907.143/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023,
DJe
de 13/3/2023)
Destacamos

Do mesmo modo
, não merece prosperar o pedido
de
Cleones
de
Abreu

pretendendo a
majoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena da tentativa para o coeficiente fracionário máximo previsto em lei.

Como é cediço
, o percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito. Destarte, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início, a diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

Sobre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in
verbis
:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios);

-
execução
(atos de execução);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

-
o

agente
consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da sanção, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à matéria, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
-
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22.09.2020 e publicado no
DJe
de 28.09.2020)
Destacamos

A
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

No caso destes autos
, infere-se que o apelante percorreu quase todo o
iter criminis
, visto que efetuou três disparos em região sensível, próximo à artéria femoral,
“
e tendo em vista que a vítima foi submetida a procedimento cirúrgico, permaneceu internada por mais de 04 (quatro) dias, o que não foi suficiente para evitar que ficasse um projétil de arma de fogo alojado, entendo que a redução ao caso deve ser mínima”.

Trata-se, portanto, de tentativa cruenta e perfeita, pois foi realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, o que somente não se consumou porquanto
o
ofendid
o
foi socorrid
o
e recebeu ajuda médica logo em seguida, estando, pois, escorreita a fração de 1/3 (um terço) fixada na sentença.

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a
Cleones
de Abreu Sousa, da seguinte forma:

C
rime de homicídio
qualificado
em relação à vítima
Edemilson
Simões Pereira

Na primeira fase, considerando a manutenção da análise desfavorável da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tenho por justa a manutenção da pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, incide a agravante do motivo fútil razão pela qual mantenho o aumento realizado pelo sentenciante de 2 (dois) anos. Presente, ainda, a atenuante da confissão espontânea reconhecida neste voto, aplico a fração de 1/6 (um sexto), resultando a pena intermediária de
16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão

a qual torno definitiva por inexistirem outras causas modificadoras da pena.

C
rime de homicídio
simples
tentado em relação à vítima Wanderson Simões Pereira

Na primeira fase, considerando a manutenção da análise desfavorável da
motivos
, circunstâncias e consequências do crime, tenho por justa a manutenção da pena-base em
11
(
onze
) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea reconhecida neste voto, aplico a fração de 1/6 (um sexto), resultando a pena intermediária 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, o Conselho de Sentença reconheceu a causa de diminuição de pena da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, razão pela qual a
sanção
deve ser diminuída em 1/3 (um terço) resultando em
6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Considerando o
concurso material
de crimes fixo a pena definitiva em
22 (vinte e dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

M
antenho
, outrossim,
o regime de cumprimento da
pena
no inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal, tendo em vista que a pena aplicada
a
Cleones
de Abreu
Souza
é superior a 8 (oito) anos.

R
ecurso de Vagner de Abreu Sousa

A
materialidade e autoria
do
crime
de homicídio simples
não
foi
objeto de insurgência, limitando-se,
Vagner de Abreu
, a questionar a dosimetria da pena que lhe fo
i
imposta.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

3.3. Da dosimetria da pena parao réu Vagner de Abreu Sousa.

A
culpabilidade
é normal ao tipo. Quanto aos
antecedentes criminais
, a
conduta social
e a
personalidade
não destoam do almejado.
Às circunstâncias do crime
o Corpo de Sentença reconheceu o meio que dificultou à defesa da vítima. Temos que:
“A vetorial das circunstâncias do crime de homicídio foi valorada de forma negativa pelas instâncias ordinárias devido ao fato de ter sido praticado na residência da vítima, na presença de seus familiares, inclusive de seus filhos menores. Em situações semelhantes, já decidiu este Tribunal que o crime ter sido cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, também merece desvalor (
AgRg
no HC n. 608.001/PE, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
26/10/2020), justificando o aumento da pena-base”
[STJ,
AgRg
no HC n. 678.226/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021,
DJe
de 13/10/2021]. Merece destaque que o crime ocorreu em frente à residência da mãe da vítima e na presença vários de seus familiares, em especial de sua esposa, que estava o abraçando e suplicando por sua vida. Desta feita, nota-se que o sentenciado não teve a menor empatia pelos presentes. Assim acresço02 (dois) anos à pena. Os
motivos,
dada que a banalidade não reconhecida pronúncia, não há que se manifestar neste momento.O delito deixou
consequências
indiscutíveis. De proêmio, a vítima, na data dos fatos tinha apenas 23 (vinte e três) anos de idade. A pouca idade do ofendido é fator relevantíssimo em se tratando de majoração de pena, conforme muitos posicionamentos.
“O entendimento assente neste Tribunal é de que o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado”
[STJ,
AgRg
no HC n. 334.899/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020,
DJe
de 13/3/2020].
Por outro lado,
o mesmo
deixou uma viúva com somente 18 (dezoito) anos e um filho pequeno, que contava com apenas 02 (dois) anos de idade há época dos fatos.
Estes ficaram desamparados financeiramente, sem contar o trauma do menor, vez que a viúva consignou aos Jurados que o menor, apesar de ter 14 (quatorze) anos agora, não entende os fatos, julgando que o pai “eram tão ruim que mereceu”. Triste a realidade desta criança, que em terna idade, ficou desamparada de afeto e cuidados paternos. O menor foi tolhido da convivência paterna, do proteger, ensinar e amor. Outra questão relevante é que Tais considerações fazem-me elevar a pena em 03 (três) anos. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 11 (onze) anos de reclusão
.

Inexistem agravantes ou atenuantes, pois neste ato o réu negou os fatos.Não há causas especiais de aumento de pena. Por outro lado, o Corpo de Sentença reconheceu que a participação do condenado foi de menor importância. Tendo que o réu estava pedido em altos pulmões para que seu irmão, o codenunciado
Cleones
, matava a vítima, entendo que tal incentivo
emcorajava
a dava respaldo ao executor, portanto, a responsabilidade é de igual monta, razão pelo qual a diminuição deve ser mínima, de um sexto.

Assim, torno-a definitiva
em09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

3.4. Do regime de pena.

Conforme preceitua o art. 33, § 2
o
, a, do Código Penal, o regime inicial é o fechado, posto que as penas estão fixadas em patamar superior há 08 (oito) anos. Neste sentir,
fixo o regime fechado aos condenados para o cumprimento de pena
.
(Trechos da sentença condenatória, vista no ID 173704162).
Destacamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, constata-se que foi aferido desfavoravelmente
a Vagner de Abreu
as circunstâncias e consequências
do crime
de
homicídio simples

contra a vítima
Edemilson
Simões Pereira.

Conforme pode ser visto linhas volvidas, o
Conselho de Sentença reconheceu o emprego de meio que dificultou a defesa da vítima somente com
relação a

Cleones
de Abreu
, porquanto
se
extrai da parte dispositiva da sentença

que o segundo apelante foi condenado pelo crime de homicídio simples.

Destarte
,
a
utilização de uma qualificadora para desabonar as circunstâncias do crime na primeira fase da
dosimetria da pena
de Vagner de Abreu
mostra-se equivocada, uma vez que
o magistrado
se limitou a repetir
os mesmos argumentos
da pena aplicada a
Cleones
de Abreu,
pelo crime de homicídio qualificado.

No entanto, a
elevação da pena-base a título das consequências do crime restou suficientemente fundamentada, haja vista que a
pouca
idade da vítima
constitui-se

em
elemento idôneo e concreto a fundamentar a exasperação da
sanção
basilar
com relação
à referida vetorial
,
isso sem contar que
a vítima
também
deixou
mulher
e filhos menores idade.

Em relação a avaliação
das consequências do crime, o
Superior Tribunal de Justiça, assim se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. OMISSÃO DE SOCORRO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. TENRA IDADE DA FILHA DA VÍTIMA. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VÍTIMA QUE DEIXOU ÓRFÃ FILHA DE 03 ANOS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A Corte local, ao prover o recurso de apelação da acusação, reconheceu que o paciente chegou a descer do veículo após o acidente, momento em que poderia ter, ao menos telefonado para o Corpo de Bombeiros Militar ou para qualquer outro tipo de atendimento médico emergencial. II - A causa especial de aumento de pena prevista no artigo 302, § 1º, inciso III, Código de Trânsito Brasileiro, que importou no aumento da pena na fração de 1/3, na terceira etapa da dosimetria da pena, foi aplicada a partir dos fatos e provas delimitados na moldura fática do acórdão impugnado, que aponta que o paciente deixou de prestar socorro quando era possível fazê-lo. III - É incabível a utilização do habeas corpus, ação de rito constitucional, célere e que exige prova pré-constituída para revolver o conjunto fático-probatório delimitado pela moldura fática do acórdão impugnado. IV -
O fato de a prática delitiva tornar órfã a filha da vítima, de tenra idade (03 anos), por extrapolar as consequências intrínsecas do crime de homicídio, é justificativa idônea para a exasperação da pena-base
.
Precedentes.Agravo
regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 832420 SC 2023/0210234-2, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 16.10.2023, T5 - QUINTA TURMA, e publicado no
DJe
25.10.2023)
Destacamos

Vagner de Abreu também
se insurge em relação ao
quantum
de aumento sobre a pena mínima cominada para o referido delito, para cada circunstância judicial negativada na primeira fase da dosimetria da pena.

No que diz respeito ao
assunto
, o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e
as
condições

subjetivas do agente. Logo, a ponderação
desse elemento octogonal
não constitui mera operação aritmética, em que se atribui
pesos absolutos a cada uma delas
, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador,
o Superior Tribunal de Justiça
estabelece
u
dois critérios de incremento dapena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (umsexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (umoitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador
, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras orientações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado
negativamente
somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea para tanto.
Logo
,

não há direito subjetivo à adoção da proporção
, motivo pelo qual, a pretensão
de Vagner de Abreu não se sustenta.

Entretanto, na hipótese, o magistrado,
apesar de ter utilizado fundamentação idônea para a exasperação da pena
inicial
, a fixou
em
3 (três) anos acima do mínimo legal, ou seja, em quantitativo muito superior ao recomendado, motivo pelo qual deve ser readequado, eis que não se vê qualquer motivo para a majoração que foi
estabelecida
na sentença condenatória.

V
erifica-se
, também,
que a causa de diminuição de pena
relativa
à
participação de menor importância foi considerada em

favor

de Vagner de
Abreu,
uma
vez que ele
“
estava pedido em altos pulmões para que seu irmão, o codenunciado
Cleones
, matava a vítima, entendo que tal incentivo encorajava a dava respaldo ao executor, portanto, a responsabilidade é de igual monta”
.

Conforme orientação jurisprudencial, a fração de redução da pena, relativa à participação de menor importância, deve ser empregada conforme o grau de atuação do agente no crime.
Assim, considerando que
a atuação
de Vagner
de
Abreu

foi de igual monta
à
de
Cleones
de Abreu
, há de ser mantida a proporção de redução da pena em apenas um
1/6 (um
sexto
)
.

Logo,
diante do afastamento da negatividade da
s
circunstância
s
do crime neste voto,passo a redimensionara pena imposta
Vagner de Abreu Sousa

com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, da seguinte forma:

Na primeira fase, houve a valoração negativa uma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, qual seja, as consequências do crime, de modo que, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), sobre a pena mínima prevista, fixo apena-base em7 (sete) anos de reclusão, isto é,1 (um) anos acima do mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, o Conselho de Sentença reconheceu a causa de diminuição de pena da participação de menor importância
razão pela qual a pena deve ser diminuída em 1/6 (um sexto), resultando em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
a qual torno definitiva por inexistirem outras causas modificadoras da pena.

No que tange ao regime de cumprimento de pena, conquanto a sanção definitiva seja inferior a
8 (
oito
)
anos de reclusão, deve ser mantido o inicial fechado, tendo em vista que as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal aferidas negativamente na primeira fase dosimétrica.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao
s
recurso
s
de apelação interposto
s por
Cleones
de Abreu Sousa
e
Vagner de Abreu Sousa
para reconhecer e aplicar ao primeiro
apelante
a atenuante da confissão espontânea
quanto aos crimes de homicídio qualificado e homicídio simples tentado
e
reajustar
a sua pena definitiva para
22 (vinte e dois) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
;

e para readequar o
quantum

de aumento da pena-base do segundo apelante
no crime de homicídio simples,
redimensionando a sua pena final para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024